Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MAUS-TRATOS. AMEAÇA. GENITORA CONTRA FILHA MENOR. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, das condutas tipificadas no art. 136, §3o, art. 129, §13 e art. 147, do Código Penal, no contexto do art. 2o, I e II, da Lei n° 14.344/2022 c/c art. 4°, I e II, da Lei n° 13.431/2017.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Trata-se de medida excepcional que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
3. Caso no qual, apesar de evidenciado o fumus comissi delicti, não há indicativo de que a paciente seja contumaz em práticas delitivas e/ou apresente risco concreto à sociedade ou à instrução criminal. 3.1. Gravidade da conduta incapaz de embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima e os demais interesses em jogo. 3.2. Suficiência das medidas diversas da prisão.
4. Ordem concedida.